Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-19.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Vistos, etc. Em razão da conexão entre as ações, suspendo o presente recurso até a conclusão dos autos dos Embargos à Execução no 0710496-82.2022.8.07.0009, para julgamento do mérito em conjunto de ambos os recursos. À Secretaria para que adote as providencias necessárias Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator